Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026064-52.2020.8.11.000 - CLASSE 202 - CNJ - JUÍNA
Agravante : DELSA MELANIA UGHINI COZER
Agravado : JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO
Número do Protocolo : 1026064-52.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DELSA MELANIA UGHINI COZER contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. no 1002459-02.2020.8.11.0025), ajuizada pela agravante contra JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO, entre outras providências, indeferiu o pedido de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel objeto da lide, por entender que, “embora a legislação processual vigente tenha reservado a averbação premonitória aos processos de execução, visto que se encontra regulada no art. 828 do CPC/2015 - situado topologicamente no Título II, do Livro II, do Código de Processo Civil de 2015 -, a jurisprudência de alguns tribunais vem flexibilizando o disposto no CPC para o fim de permitir a expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), o que não ocorreu na hipótese” (cf. Id. no 69702983 - pág. 6).
A agravante defende que a anotação premonitória na margem da matrícula do imóvel em litígio encontra respaldo legal no art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 2, da Lei no 6.015/73, e que a providência se mostra cabível pois se trata de “medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e visa apenas advertir terceiros acerca da tramitação da demanda”, a qual “objetiva a declaração de nulidade de negócio jurídico” envolvendo o bem, tendo a autora/agravante instruído os autos com “elementos de informação sólidos, consistentes, aptos a proporcionar ao Magistrado a formação de um juízo de probabilidade quanto ao direito e perigo alegado” (cf. Id. no 69702981 - pág. 7/8).
Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio, mas, desde já, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido (cf. Id. no 69702981).
É a suma.
D E C I D O
A agravante ajuizou a ação alegando que em 10/11/2003 ela, ao lado de Clóvis Rebesquini e Aristides Lángaro, celebraram com o réu/agravado instrumento particular de compromisso de compra e venda de três imóveis rurais contíguos, sendo que o imóvel de propriedade da autora/agravante era aquele matriculado sob o no 72.603 junto ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, tendo o réu/agravado se comprometido ao pagamento do valor de R$ 1.500.000,00, sendo R$ 500.000,00 em dinheiro e o restante pelo equivalente a 17.857 arrobas de boi, pertencendo a cada vendedor quinhão proporcional à área do respectivo imóvel, e que assim, em valores da época da formação do contrato, o réu/agravado deveria pagar à autora/agravante o importe de R$ 625.000,00.
Alegou, ainda, que o réu passou a exercer a posse direta sobre referidos imóveis, porém o mesmo não efetuou o pagamento na forma contratada, encontrando-se em mora desde 25/01/2017; diante disso, a autora pleiteou a rescisão do contrato e a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, requerendo a concessão de tutela de urgência para que fosse liminarmente reintegrada na posse da área referente ao seu imóvel e para que fosse procedida a averbação da existência da ação à margem da matrícula do bem (cf. Id. no 69702985 - pág. 3/15).
A decisão agravada indeferiu os pedidos com os seguintes fundamentos:
“(...) Diretamente ao ponto, não é possível a reintegração liminar da posse antes da prévia rescisão do contrato.
Em outras palavras, não é possível a reintegração liminar sem que antes seja reconhecida judicialmente a rescisão contratual, pois somente após a rescisão da avença, a posse passa a ser injusta e a sua manutenção caracteriza o esbulho autorizador da liminar vindicada, ainda que haja no pacto cláusula resolutória expressa.
Sobre a impossibilidade de deferimento de liminar de reintegração de posse em ação de rescisão contratual, eis o que diz a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Denota-se, portanto, que a reintegração possessória em ação de resolução contratual é consectário lógico de eventual procedência da ação, de modo que somente terá lugar após a declaração judicial acerca da rescisão do pacto, já que, antes disso, não há motivos para, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, considerar a posse exercida pelo requerido como injusta.
Nesse sentido:
(...)
Destarte, não comprovada a regular resolução contratual, revelam-se ausente os requisitos previstos nos artigos 560 a 562 do CPC/2015, porque não configurada a posse injusta, esta imprescindível para a concessão liminar do pedido de reintegração de posse.
Isso posto, ante a ausência dos requisitos legais e em atenção ao vasto entendimento jurisprudencial acima transcrito, INDEFIRO o pedido liminar requestado.
No tocante à averbação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel, embora a legislação processual vigente tenha reservado a averbação premonitória aos processos de execução, visto que se encontra regulada no art. 828 do CPC/2015 - situado topologicamente no Título II, do Livro II, do Código de Processo Civil de 2015 -, a jurisprudência de alguns tribunais vem flexibilizando o disposto no CPC para o fim de permitir a expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual a indefiro. (...)” (cf. Id. no 69702983 - pág. 3/6).
A insurgência recursal limita-se à parte da decisão que indeferiu o pedido de averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel em litígio.
Pois bem.
A “averbação premonitória” dá conhecimento a terceiros da existência de ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução, até mesmo porque a anotação premonitória não é espécie de constrição judicial, capaz de levar à total indisponibilidade do imóvel por ela afetado, trata-se de advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel.
Portanto, a averbação premonitória não implica qualquer restrição descomunal na ordem jurídica dos proprietários, afinal, dela não advêm restrições imediatas ao direito de propriedade nem mesmo à posse deles sobre a área.
E no caso dos autos, pelo que consta, o imóvel objeto do litígio ainda se encontra registrado no nome da própria autora/agravante, e, portanto, a providência requestada realmente não terá o condão de causar qualquer prejuízo ao réu/agravado, nada obstando que seja feita para resguardar direitos, inclusive de terceiros de boa-fé, além de encontrar amparo no art. 167, I, subitem 21, da Lei no 6.015/73, que assim dispõe:
“Art. 167 – No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos:
I - o registro:
(...)
21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;”
Ainda quanto à possibilidade de anotação premonitória:
EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS E DA ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA – APLICAÇÃO SÚMULA 84 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)Averbação premonitória da demanda nos Registros de Imóveis. Possibilidade. Esta medida tem por objetivo apenas evitar eventual fraude à execução e, ainda, dar ciência a terceiro de que o bem possa ser objeto de constrição judicial. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2188459-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018) (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 156.131/2017 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 10/04/2018 - DJE 16/04/2018)
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONDOMÍNIO FAMILIAR E ADIANTAMENTO DE HERANÇA – (...) – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR CONCEDIDA EM PARTE – REQUISTOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – MEDIDA QUE BUSCA RESGUARDAR O DIREITO DAS PARTES ATÉ O DESLINDE DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).II - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. III - O comando da decisão hostilizada não determinou qualquer movimentação ou efetivação de ato expropriatório em face dos agravantes, mas apenas buscou tomar medidas efetivas a fim de resguardar o direito das partes e de terceiros estranhos à lide, até o deslinde do feito. IV - Para que se evitem prejuízos irreversíveis aos autores, mostra-se plenamente cabível a medida cautelar concedida pelo juízo a quo, na origem, que autorizou a anotação premonitória às margens das matrículas dos imóveis e a exigência da prestação de contas dos aluguéis dos bens. (TJMT - Vice-Presidência – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 16/08/2017 - DJE 17/10/2017)
“A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes.” (STJ - CORTE ESPECIAL - EREsp 440.837/RS - Rel. Ministra ELIANA CALMON - Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO - julgado em 16/08/2006).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar o registro do ajuizamento da ação de “Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. no 1002459-02.2020.8.11.0025) na margem da matrícula do imóvel objeto do litígio, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo singular.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator